Tribunal: TJDFT
Processo: 0016966-27.2014.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. EXTINÇÃO. PREENCHIMENTO INCORRETO DOS LIVROS FISCAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo n° 143, quando da extinção de execução fiscal, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo litigante que deu causa à propositura da demanda.
2. Na fixação de honorários sucumbenciais, deve-se observar o princípio da causalidade e o artigo 85 do Código de Processo Civil.
3. O preenchimento equivocado dos livros fiscais e a não observância do rito administrativo de retificação estabelecido no Decreto Distrital no 18.955/97, deu causa ao ajuizamento das execuções fiscais, razão pela qual deve o executado ser condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade.
4. Remessa necessária conhecida e provida.
5. Recurso conhecido e provido.